Tribunal: TJMT
Processo: 1046427-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046427-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA CARLA COSTA DE SOUZA - CPF: 024.643.641-77 (RECORRENTE), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), SUELEM DA COSTA RODRIGUES - CPF: 009.478.071-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1046427-81.2025.8.11.0001.

Origem:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:

JULIANA CARLA COSTA DE SOUZA
.

Recorrida:
SUELEM DA COSTA RODRIGUES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE E CELERIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida, diante de AR assinado por terceiro e endereço genérico. A autora alega violação ao princípio da primazia da decisão de mérito, ao dever de cooperação e aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, requerendo a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de citação da parte ré e da indicação de endereço genérico pela autora, sem que tenha sido oportunizada a correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de citação válida, deve ser precedida de tentativa de suprimento do vício, nos termos do art. 317 do CPC, especialmente quando o autor não foi previamente intimado para esclarecer ou complementar o endereço da parte ré

Os princípios da informalidade, simplicidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais (Lei no 9.099/95, art. 2o) impõem a adoção de medidas razoáveis para permitir o regular prosseguimento do feito, evitando o formalismo excessivo.

No caso concreto, a extinção foi prematura, uma vez que houve apenas uma tentativa de citação e a parte autora, em sede recursal, esclareceu a origem do endereço informado, o que demonstra a possibilidade de se tentar novo ato citatório antes da extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O juiz deve oportunizar à parte a correção do vício de citação antes de extinguir o processo, conforme art. 317 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 317 e 485, IV; Lei no 9.099/1995, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, RI no 0501846-04.2023.8.04.0001, Rel. Jean Carlos Pimentel dos Santos, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 318995855, que julgou
extinto o processo
,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Violação à primazia do julgamento de mérito e ao dever de cooperação;

2)

Necessidade de observância aos princípios que regem os Juizados Especiais: Oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade;

3)

Endereço informado: Local comercial da reclamada;

4)

Excesso de formalismo – Possibilidade de requisição/consulta a cadastros oficiais quando frustrada a primeira tentativa.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao entender que não houve citação válida da parte ré, uma vez que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro estranho à lide, e o novo endereço indicado pela autora seria genérico, sem qualquer justificativa que permitisse presumir a localização da reclamada.

Pois bem, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o art. 2o da Lei no 9.099/95. Tais princípios devem nortear toda a atividade jurisdicional desenvolvida nesse microssistema, inclusive as decisões que versem sobre questões de natureza processual.

De fato, a citação constitui ato essencial à formação da relação jurídica processual. No entanto, a extinção prematura do feito, sem que tenham sido esgotadas as tentativas razoáveis de localização da parte demandada, ou sem a abertura de oportunidade para esclarecimentos sobre o endereço indicado, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Nesse sentido, o art. 317 do Código de Processo Civil determina que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. A propósito:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCONSISTÊNCIA NO CADASTRO DA PARTE DEMANDANTE NO SISTEMA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA NULA. DEVE O JUIZ ANTES DE PROFERIR DECISÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO OPORTUNIZAR À PARTE, SE POSSÍVEL, QUE PROCEDA A CORREÇÃO DO VÍCIO. CONSOANTE DISCIPLINA O ART. 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DA LEI PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO E NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJAM – RI: 0501846-04.2023.8.04.0001 Manaus, Relator.: Jean Carlos Pimentel dos Santos, Data de Julgamento: 20/10/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)

Ademais, em sede recursal, a autora teve a oportunidade de esclarecer a origem do endereço informado, devendo-se considerar, ainda, que foi realizada apenas uma tentativa de citação da parte ré.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a extinção prematura do feito não se mostra adequada, impondo-se o regular prosseguimento do processo, com nova tentativa de citação da ré.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025